Tribunal: TJDFT
Processo: 0002823-62.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. REJULGAMENTO DETERMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE ACORDO COM O ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INVIABILIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. ACÓRDÃO REFORMADO.

1. "Ressalvadas as exceções previstas nos §§ 3o e 8o do art. 85 do CPC/2015, na vigência da nova legislação processual o valor da verba honorária sucumbencial não pode ser arbitrado por apreciação equitativa ou fora dos limites percentuais fixados pelo § 2o do referido dispositivo legal." (REsp 1.731.617/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/4/2018, DJe 15/5/2018)

2. Recurso conhecido e desprovido. Acórdão reformado na parte referente aos honorários advocatícios sucumbenciais.